Tribunal: CARF
Processo: 10073.000462/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000462/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.157 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
EDMILSON DA CONCEICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE
Quando o sujeito passivo não comprova, mediante documentos hábeis e
idôneos, a retenção do imposto pela fonte pagadora, deve a glosa ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi lavrada, por Auditor Fiscal da DRF/Volta Redonda – RJ, a Notificação de
Lançamento de fls. 11/14, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício
2004. Foi apurado imposto complementar de R$ 599,89, mais multa e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000462/2008-92
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000462/2008-92

A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 07/34.184.943, quando foram alterados os dados nela informados, em razão da
seguinte infração:
Compensação indevida de Imposto Retido na Fonte, no valor de R$ 5.739,01, por falta
de comprovação da retenção do imposto na fonte pagadora (CSN).
A descrição dos fatos e o enquadramento legal foram anotados na Notificação de
Lançamento.
Regularmente cientificado, o Contribuinte apresenta Impugnação e documentos
comprobatórios às fls. 3/8 e 16/53.
Alega ser devida a compensação de imposto retido sobre rendimentos de periculosidade
recebidos com atraso, cujo direito foi requerido judicialmente pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de Volta Redonda, conforme peças do processo no 1051/87 juntadas aos
autos.
Foi elaborado Termo Circunstanciado e emitido Despacho Decisório S/N, conforme fls.
70/73. A exigência foi integralmente mantida pela autoridade do Órgão de origem, por
falta de comprovação.
Cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório, o Contribuinte
manifesta-se afirmando que apresentou todos os documentos necessários.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 07/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) todos os documentos solicitados pela Receita Federal estão no processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de compensação de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado
pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), mas
especificamente da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN.
A glosa foi no valor de R$ 5.739,01.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A Impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.157 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.000462/2008-92

rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-tributáveis,
os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva) e as
deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou justificação.
Em sede de impugnação, para apuração da base de cálculo do imposto de renda pessoa
física, o Contribuinte apresentou argumentos e documentação comprobatória que
entendeu ser necessária à comprovação da retenção do imposto glosado.
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, não restou cumprida a
formalidade exigida pela legislação tributária do imposto de renda, conforme descrito
nos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 70/73, que indeferiu o pleito
formulado.
O Contribuinte afirma em sua manifestação contrária ao Despacho Decisório da
autoridade do Órgão de origem que apresentou todos os documentos necessários à
comprovação do imposto retido.
Compulsando os documentos constantes dos autos, nota-se que o Sindicato dos
Metalúrgicos de Volta Redonda obteve êxito em ação proposta na Justiça do Trabalho
para receber diferenças de verbas salariais devidas aos seus filiados, na qual o
Impugnante foi beneficiado.
No entanto, apenas o valor líquido de cada beneficiado foi especificado nos
documentos trazidos aos autos. Em nenhuma peça processual há informação sobre
a importância individualizada de imposto de renda retido sobre tais valores
recebidos. (grifei)
Assim, não tendo apresentado prova para refutar a revisão do lançamento de ofício e
encontrando-se a situação fática apresentada perfeitamente tipificada e enquadrada,
mantém-se, em sua íntegra, o Despacho Decisório de fls. 70/73.
Pelo exposto e tudo mais que consta dos autos, voto pela improcedência da
Impugnação.
Note-se que o contribuinte em seu recurso apenas informa que juntou toda
documentação solicitada pela Receita Federal, porém, não trouxe a comprovação dos valores
efetivamente retidos na ação judicial, que seria a condição necessária para se verificar se a
dedução efetuada estava correta.
Assim, não há que se modificar a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original